Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0710642-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: VANESSA RODRIGUES ALVES PEREZ DECISÃO Trata-se de ação de Obrigação de Fazer na qual a parte autora requer a condenação da empresa ré Apple lhe fornecer o carregador correspondente ao aparelho celular adquirido, vendido separadamente, e, subsidiariamente, requer a conversão do referido pedido em reparação material no valor de R$191,00 (cento e noventa e um reais), além da condenação por dano moral no montante de R$7.000,00 (sete mil reais), cujo pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para determinar o fornecimento do carregador, sob pena de reparação material no valor pleiteado. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Impende registrar que, em relação à mencionada questão de direito material, ora em apreço, qual seja, eventual abusividade da venda de aparelho celular sem os equipamentos de carregamento e fones de ouvido (art. 39 do CDC), há suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, razão pela qual foi apresentado, nos autos originários de no 0719688-45.2022.8.07.0007, incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi ADMITIDO (art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF) pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. Ademais, na oportunidade, foi determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Portanto, como a controvérsia do presente feito reside na mesma matéria que está sendo discutida no incidente instaurado, suspendo a marcha processual até decisão final no incidente mencionado. Dessa forma, o processo deverá aguardar na Secretaria até o julgamento definitivo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência referido. Com efeito, resta prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante ao exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Turma e, quando a controvérsia em questão estiver resolvida, retornem-me conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 15:26:38. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora